Tribunal: TJES
Processo: 5024474-35.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024474-35.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024474-35.2022.8.08.0048

RECTE.:
RAFAEL GONCALVES DA SILVA

RECDO.:
BANCO
S
ANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS DESCONHECIDOS PROMOVIDOS PELO BANCO RÉU. QUITAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REMANESCÊNCIA DE VALOR ENTRE O ACORDADO E O DEBITADO
.
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR.

SENTENÇA REFORMADA
PARA RECONHECER LESÃO MORAL
E DANO MATERIAL
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5741486. Contrarrazões em Id. 5741490.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5741486), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5741475), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
Assim sendo, a pretensão é improcedente, uma vez que os valores debitados fora
anterior
ao acordo celebrado com a ré, ainda, porque ocorrera ulterior estorno pelo banco réu, resultando prejudicado os pedidos acessórios, considerando que o fato principal, ensejador dos alegados danos, não fora reconhecido.
À luz do exposto, de se concluir que a parte autora não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, a culminar, portanto, com a improcedência da pretensão vestibular. Registre-se que questões outras aventadas pelo requerente, são inservíveis a alteração da conclusão alhures. Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente o pedido arvorado na reclamação inicial
. Nesta fase, deixo de condenar em custas e/ou honorários de sucumbência, de acordo com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”

Trata-se de
a
ção de indenização por dano
material e
moral, sob argumento que
o
banco réu/recorrido promoveu descontos alegadamente indevidos na conta bancária do autor/recorrente e que
imbróglio vivenciad
o
narrado em prefacial teria ensejado dano a personalidade jurídica d
este
.

Em suma, o
Exmo.
Juízo Primevo julgou
improcedente o
s pedidos prefaciais sob a premissa de que a situação em foco teria sido resolvida em vias administrativas, portanto, incabível de se acolher o pleito em virtude da ausência de ato ilícito praticado pelo réu.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando os termos prefaciais.

Sumariamente,
em breve resumo da lide em comento, tem-se que
o autor é consumidor dos serviço bancários prestados pelo réu e possuía dívidas com o mesmo, quais sejam: R$2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) na Conta Corrente; R$2.335,90 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) no Cartão de Crédito Master final 3219 e R$839,09 (oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos) no Cartão de Crédito bandeira Visa final 1040 e, em vista disso, em 06/10/2021 foi até a agência bancária negociar tais débitos.

Dessa feita, entabulou-se acordo entre as partes em
07 (sete) parcelas de R$560,93 (quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos), com pagamento para dia 20
a
cada mês,
contudo, antes de realizá-lo, o autor percebeu descontos em sua conta nos valores de R$3,71 (três reais e setenta e um centavos) em 30/09/2021 e R$373,49 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) em 04/10/2021, referente ao Cartão de Crédito Master final 3219. Assim, em 28/10/2021, em contato com o banco requerido impugnou tais descontos e lhe fora informado que esses são injustificáveis (protocolos 126713457 e 127126072).

Ato posterior, vez que o autor não percebeu o estorno dos valores e sofreu novos descontos (R$3,25 e R$0,17), acionou novamente o réu em
16/11/2021
(protocolo 129530028)

e em 22/11/2021 recebeu mensagem informando o encerramento do protocolo acerca do cartão final 1040, entretanto, tal procedimento se referiria ao cartão com final 3219, momento em que percebeu a falha nos serviços e se deslocou pessoalmente até agência bancária, onde lhe fora informado que o valores contestados seriam devolvidos, o que fora feito, parcialmente, pois não houve a devolução integral, assim, não vislumbrou outra opção que não o ingresso em Juízo para que se condene o requerido ao pagamento do remanescente e se reconheça lesão moral pelos transtornos vivenciados.

Isto posto
,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o

autor, caberia
ao requerido
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

N
essa esteira, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Sentenciante, tem-se que em análise detida dos autos, os valores debitados na conta do autor a título de estorno de descontos totalizam

R$374,20

(trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), contudo, os descontos promovidos – indevidamente – se perfazem no montante de R$377,20 (trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos), assim, há saldo devedor do banco réu para o consumidor requerente de R$ 3,00 (três reais).

Assim, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto reforma da r. sentença para reconhecer to ilícito praticado pelo banco réu/recorrente e condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 3,00 (três reais), com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

De outro lado
,
em relação aos danos morais, embora não se desconheça entendimento pacificado pelo Col. STJ de que inexiste lesão moral na falha na prestação de serviço, no caso em comento, a dano imaterial é latente, haja vista a ingerência do banco que iniciou e prolongou o imbróglio, com evidente descaso e confusão em seus serviços,
de forma que o
consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso inominado
, E LHE CONF
IRO

PARCIAL
PROVIMENTO,
afim de reformar

a
r. sentença
objurgada julgar parcialmente os pedidos prefaciais, reconhecendo ato ilícito cometido pelo requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e CONDENÁ-LO ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor RAFAEL GONCALVES DA SILVA fixados em R$ 3,00 (três reais) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, além de
reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica d
o

requerente
, condenando o réu
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A.

a indenizar
o
autor

RAFAEL GONCALVES DA SILVA
na quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
a
título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)